Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO INTEMPESTIVA. PRAZO PEREMPTÓRIO DO ART. 8o DA LEI 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de impugnação de crédito, por intempestividade, nos termos do art. 8o da Lei no 11.101/2005 e dos arts. 485, I, e 330, III, do CPC.
2. A agravante sustenta que o crédito do agravado, constante da relação de credores em recuperação judicial, possui valor indevido em razão de pagamentos parciais, requerendo sua retificação.
3. A relação de credores foi publicada em 01/04/2025, e a impugnação foi apresentada apenas em 27/01/2026.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação de crédito apresentada após o prazo de 10 dias previsto no art. 8o da Lei no 11.101/2005 pode ser admitida; e (ii) saber se é possível receber a impugnação intempestiva como impugnação retardatária, nos termos do art. 10 da mesma lei, quando a controvérsia envolve apenas o valor do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo de 10 dias previsto no art. 8o da Lei no 11.101/2005 é peremptório e de aplicação cogente, de modo que sua inobservância acarreta preclusão.
6. A impugnação foi apresentada muito após o decurso do prazo legal, o que impede seu conhecimento.
7. O regime das habilitações e impugnações retardatárias, previsto no art. 10 da Lei no 11.101/2005, não se aplica à hipótese em que se pretende apenas a revisão do valor de crédito já listado.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a impugnação retardatária apenas quando se discute a natureza ou a sujeição do crédito, e não seu montante.
9. A alegação de pagamentos supervenientes não afasta a preclusão nem autoriza a flexibilização do prazo legal.
10. Não há circunstância excepcional que justifique o afastamento da regra legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo de 10 dias para impugnação de crédito previsto no art. 8o da Lei no 11.101/2005 é peremptório e sua inobservância acarreta preclusão. 2. A impugnação intempestiva que discute apenas o valor do crédito não pode ser recebida como impugnação retardatária.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 8o e 10; CPC, arts. 330, III, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.201/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.05.2019, DJe 24.05.2019; STJ, REsp 2.195.862/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06.2025; STJ, REsp 1.947.284/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.08.2025.